Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720817-22.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, EMPORIO DO JUCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: EMPORIO DO JUCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recursos de Apelação cujo objeto destina-se a discutir se houve, ou não, efetivo depósito de valores indevidamente retidos na conta corrente da empresa autora. Segundo a recorrente FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, após a retirada dos gravames, os valores foram disponibilizados na conta corrente da contratante em 02/12/2021. Tendo em vista o dever de diálogo conferido ao relator pelo art. 933 do Código de Processo Civil, e, ainda, tendo em vista a importância da busca pela verdade real, intime-se a recorrida EMPORIO DO JUCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA a juntar, no prazo de 05 dias, o extrato da conta identificada como “005004 / 0000010297120”, referente ao período de 01/12/2021 a 05/12/2021. Após a juntada do documento, abra-se igual prazo para as recorrentes se manifestarem, se for o caso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator